Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702240-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA - EPP RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CAUSA DE PEDIR E FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FOMENTO DA PRESTAÇÃO. PERSEGUIÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA GERAL DE REPARTIÇÃO DO ENCARGO (CPC, ART. 373, I). PROVA DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. TRATATIVAS NEGOCIAIS. RETRATAÇÃO EM “MEMÓRIA DE REUNIÃO.” ASSIMILAÇÃO COMO CONTRATO. DIFUSÃO DE PROPOSTAS E AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO E OBJETIVIDADE. INVIABILIDADE. NEGÓCIO DE VALOR SUBSTANCIAL. USOS E COSTUMES. FORMA INUSUAL. INVIABILIDADE DE APREENSÃO COMO CONTRATO PRONTO E ACABADO. PROVA ORAL. DESQUALIFICAÇÃO DO ADUZIDO. COISA JULGADA SOBRE A SUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO. ACÓRDÃO PRECEDENTE. ALCANCE RESTRITO A PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA. PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§2o, 3o E 8o). APLICAÇÃO. MENSURAÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO REVERSO OBTIDO PELA PARTE RÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. Apreendido que o acórdão precedente, pautado pela matéria resolvida originalmente, cingira-se a afastar a subsistência de prescrição recobrindo a pretensão formulada com base nas asserções alinhadas pela parte autora como causa de pedir, não adentrando no exame dos argumentos desenvolvidos na tese alinhada por não ter incursionado pelo mérito diante do fato de que subsistiam questões de fato pendentes de elucidação, a coisa julgada que irradiara restringe-se ao alcance material do que fora efetivamente resolvido, não se afigurando viável que lhe seja conferida exegese extensiva de forma a ser apreendido que teria reconhecido a subsistência do negócio içado como causa de pedir próxima. 3. Aviando ação de conteúdo condenatório lastreada na subsistência de contrato de prestação de serviços e no fomento da prestação convencionada, assistindo-a o direito de auferir a contraprestação que teria sido convencionada, à parte autora fica incumbido o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme lhe imputa a cláusula que dispõe sobre a repartição do ônus probatório, comprovando o vínculo estabelecido e o implemento da prestação que lhe ficara reservada, descerrando a ausência de comprovação a rejeição do pedido por ter ficado o direito desamparado de lastro material (CPC, art. 373, I). 4. O contrato, como materialização da vontade dos concertantes volvida à realização do objeto negociado, é necessariamente precedido da fase de negociação, destinada justamente a dispor sobre as condições que nortearão o vínculo, que, ainda que materializada em instrumento denominado de “memória de reunião”, não sendo instrumentalizada sob a forma e conteúdo de contrato, é impassível de ser assimilada como contrato ou sequer como contrato preliminar, precipuamente se envolvia prestação de expressivo alcance econômico e não dispusera sobre a aceitação do ventilado pelo parceiro que figuraria como contratante, dissentindo dos usos e costumes e da forma usada para estabelecimento de vínculos negociais que fosse formalizado sob aquela formatação, obstando a germinação dos elementos formadores do negócio – res, pretium e consensum. 5. A par da dissonância de se assimilar como contrato reunião preparatória na qual houvera simples exposição de vontade, resultando na celebração de instrumento denominado “memória de reunião”, não subsistindo aceitação por parte daquele que figuraria como contratante nem qualquer prova do aperfeiçoamento do negócio e da realização da prestação que teria integrado seu objeto, ressoa inviável que sejam reconhecidos a subsistência do vínculo negocial ventilado e o implemento do objeto negociado, deixando carente de sustentação o direito invocado pela parte que se apontara como contratada de auferir a remuneração que teria sido convencionada, consoante orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, I). 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa 7. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, encerrando essa disposição, portanto, regra de exceção (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 8. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 9. Rejeitado o pedido indenizatório e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte autora, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 10. Ação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 489, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente por não se considerar como contrato o documento “Memória da Reunião”, nem apreciá-la como elemento material de prova, e, ainda, ao não reconhecer que a insurgente logrou demonstrar as suas alegações; b) artigo 502 do CPC, asseverando desrespeito à coisa julgada; c) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016